Tribunal: TJES
Processo: 5012643-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012643-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012643-37.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM O CÁRCERE. PREJUDICIALIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DO CÁRCERE. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da prisão preventiva, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao Decreto prisional primitivo.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, haja vista que houve um grande prejuízo de ordem material às vítimas, que nutriam o sonho de se formar, o que, inclusive, também lhes gerou abalo moral. A reprovabilidade concreta da conduta, portanto, resta evidenciada.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

4. Não comprovado o estado de saúde do paciente ou de eventual risco de vida, não é possível promover a substituição da prisão por outra medida cautelar.

5. Se o paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, impõe-se a manutenção da prisão,

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012643-37.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA,
nos autos do processo tombado sob nº 0015816-19.2021.8.08.0024, em razão de se encontrar em custódia cautelar pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a autoridade coatora não indicou fatos concretos ou mesmo contemporâneos que reclamassem a manutenção da prisão; (ii) em atenção ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mostra-se desnecessária a segregação preventiva, eis que, se condenado, o paciente cumprirá sua pena em regime aberto; (iii) o paciente responde a outras ações penais em liberdade; (iv) o paciente adentrou no sistema prisional com osteocondroma, além de ser diabético e hipertenso, já tendo perdido mais de 25 kg na unidade prisional.

Inicialmente, verifico que a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ordem em razão da superveniência de sentença condenatória, por meio da qual foi mantida a segregação preventiva. Desse modo, diante da existência de novo título judicial que ampara o cárcere cautelar, entendeu que houve perda do objeto da ação.

Nada obstante, salvo melhor juízo, entendo que a manutenção da prisão preventiva, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação,
quando não agregados novos e diversos fundamentos ao Decreto prisional primitivo
(STJ, AgRg no HC 802177/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 15/5/2023. DJe: 18/5/2023; TJES; HC 0017006-26.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/03/2021; DJES 12/05/2021).

No presente caso, por sua vez, a autoridade coatora aduziu que
“se durante o curso do processo permaneceu preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que foi condenado”
.

Esclarecido tal ponto, não sendo o caso de prejudicialidade, passo à análise do mérito.

Com efeito,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

De acordo com os documentos apresentados, tem-se que, no período de 09 de junho de 2016 até meados do ano de 2019, o ora paciente, através das Empresas BRAVA EVENTOS LTDA. ME e FORMA X FORMATURAS, situadas no Município de Vitória/ES, na qualidade de sócio e administrador de tais empresas, firmou contrato de prestação de serviços de organização, promoção, assessoramento para eventos de formatura com a Comissão de Formatura do Curso de Arquitetura e Urbanismo Faesa 2019/2, comissão que representava vinte e quatro formandos e, mantendo os respectivos formandos em erro, mediante fraude, se apropriou indevidamente de valores por eles pagos, obtendo, assim, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, de cerca de R$ 80.420,98 (oitenta mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos).

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal.

Por ocasião da sentença condenatória, o cárcere foi mantido.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a tecer a respeito de tal elemento.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

O
fumus comissi delicti
foi devidamente apreciado pela autoridade coatora, que considerou existirem indícios razoáveis de autoria e materialidade, pressupostos estes que foram reforçados com a prolação de sentença condenatória.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, haja vista que houve um grande prejuízo de ordem material às vítimas, que nutriam o sonho de se formar, o que, inclusive, também lhes gerou abalo moral. A reprovabilidade concreta da conduta, portanto, resta evidenciada.

Ademais, como ressaltado pela autoridade coatora nas informações prestadas,
o réu responde por outras ações penais naquele Juízo.
Nesse diapasão, rememoro que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

No que se refere à alegação de que a prisão cautelar seria mais rigorosa que uma futura condenação, salientei anteriormente que seria prematuro afirmar que, em eventual condenação, o paciente seria beneficiado com regime prisional mais brando, tendo em vista que tal análise implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do writ.

Não desconheço que, sobrevindo a sentença condenatória, foi fixado pelo juízo primevo o regime semiaberto como forma de início da execução da pena. Nada obstante, registro, por oportuno, que a prisão preventiva
é compatível com a fixação d
e
regime semiaberto,
desde que a segregação seja adequada à modalidade prisional imposta na condenação (STF; HC-AgR 198.433; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 27/05/2021; Pág. 124; STJ, AGRG no HC n. 687.787/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/9/2021). Destarte, em consulta ao sistema SEEU, verifiquei que consta no atestado de pena do paciente a fixação do regime semiaberto.

Nesse diapasão, se o paciente
respondeu ao processo preso,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, impõe-se a manutenção da prisão, conforme orienta a jurisprudência (
STF
, RHC 217486 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Primeira Turma. Julgado em 03/11/2022. DJe: 07/12/2022;
STJ
, AgRg no HC 786117/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 06/12/2022. DJe: 14/12/2022;
TJES
, APCr 0000328-08.2019.8.08.0052. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 05/4/2023; DJES: 28/4/2023).

Por derradeiro, no que tange à alegação de problemas de saúde e a suposta incompatibilidade da condição física do paciente com a medida cautelar excepcional da prisão, a defesa não comprovou o estado de saúde do paciente ou de eventual risco de vida de que padece. Não é possível, assim, com base em tal circunstância, promover a substituição da prisão por outra medida cautelar alternativa.

Diante do exposto, não havendo a configuração de nulidade que justifique o relaxamento da prisão, e não havendo circunstâncias que possam ensejar a revogação da prisão provisória, a segregação cautelar se mostra adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)